Tribunal: TJSP
Processo: 1012073-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRELIMINAR - Nulidade do processo – Prova documental - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de Benefício - Comprovação pericial da lesão (perda de visão), do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo

Ementa:
PRELIMINAR - Nulidade do processo – Prova documental - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de Benefício - Comprovação pericial da lesão (perda de visão), do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida - Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012073-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MARCIO JOSE JESUINO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial
parcialmente provido, improvido o apelo da autarquia. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012073-61.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012073.61.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recte: Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apdo. Marcio José Jesuino de Sousa.
Juiz Rogério Leitão Torezan.
Voto no 36.675.
Vistos.
PRELIMINAR - Nulidade do processo Prova documental -
Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Preliminar rejeitada.
ACIDENTE DO TRABALHO Restabelecimento de Benefício -
Comprovação pericial da lesão (perda de visão), do nexo causal e
da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho
Aposentadoria por invalidez devida - Recurso oficial parcialmente
provido, improvido o apelo da autarquia.
A r. sentença de fls. 72/76, cujo relatório é adotado, julgou
procedente ação promovida por Márcio José Jesuíno de Sousa contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS e condenou a autarquia no restabelecimento
da aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da cessação administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012073-61.2019.8.26.0053 -Voto no
3
compensadas as verbas pagas a título de mensalidade de recuperação;
atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora;
honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, submetendo-se ao
reexame necessário. Por fim, determinou a imediata implantação do benefício.
Apela o INSS. Em preliminar, argui cerceamento de
defesa e pugna pela produção de prova documental. No mérito, bate-se pela
improcedência da ação.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 A documentação que instrui a inicial atesta (fls. 17, 19
e 20), de forma insofismável, que a cessação da aposentadoria por invalidez
acidentária concedida ao autor se deu, após perícia médica, por não ter se
constatado incapacidade laborativa.
É o quanto basta para conferir ao autor legitimidade e
interesse para a propositura da ação.
A existência de informações contraditórias dentro da
própria autarquia não afasta o interesse do autor na presente ação. Eventual
contradição das informações da autarquia deve ser por ela mesma esclarecida
internamente, não caracterizando o indeferimento cerceamento de defesa.
De relevo, isso sim, é que a aposentadoria do autor foi
cessada pelo INSS.
2
-
Busca o autor com a presente ação o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012073-61.2019.8.26.0053 -Voto no
4
restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez acidentária NB
92/120.511.544.4, cessada administrativamente aos 22.06.2018 (fls. 20).
A prova técnica realizada nos autos pela Dra. Nadejda
Ugriumov constatou que o autor, em razão do acidente típico noticiado nos autos,
é portador de “diminuição da visão em olho direito irreversível e irrecuperável (0.2
com dificuldade, mas não consegue fazer uso da lente de contato)”, além de
visão nula do olho esquerdo, de natureza congênita, degenerativa, relacionada a
alta miopia (fls. 34)
O nexo causal entre a lesão sofrida pelo segurado e o
acidente típico noticiado nos autos foi estabelecido pela perita judicial e
reconhecido pela autarquia ao conceder ao segurado benefícios acidentários (fls.
17/20).
Por fim, concluiu a expert pela incapacidade total e
permanente do autor para o trabalho. Verbis:-
“A nosso ver se justificaria indenização acidentária,
aposentadoria por invalidez acidentária.” (fls. 34).
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos corrobora as conclusões técnicas obtidas sob o crivo do
contraditório.
Sendo assim, o restabelecimento da aposentadoria por
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut arts. 42 e 44, caput, da
Lei 8.213/91) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012073-61.2019.8.26.0053 -Voto no
5
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. não comporta alteração, compensando-se os valores pagos
administrativamente após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, ante a manutenção da r. sentença de fls., fica
confirmada a tutela antecipada concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012073-61.2019.8.26.0053 -Voto no
6
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo da autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)